Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701499-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA, FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, ERLI TOLEDO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA e outros contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos: Acolho a emenda do ID 79774884. Trata-se de ação de conhecimento movida por CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES E OUTROS em face da ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS, alegando que são associados da ré e pretendem a suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 13/11/2020. Destacam que a referida assembleia foi designada para fins de aprovação das contas da atual gestão administrativa, mas que encontra-se eivada de nulidades referentes à falta de convocação formal dos associados e de publicação do edital de convocação no Diário Oficial. Afirmam que tampouco ocorreu a divulgação ou afixação do chamamento nos locais de maior afluência dos associados, conforme determina o Estatuto. Aduzem que muitos associados foram impedidos de ter ciência da assembleia e das respectivas deliberações e, durante sua realização, os autores foram surpreendidos com o uso de procurações para representação dos associados, sem previsão estatutária ou de inclusão na pauta de discussão acerca de sua possibilidade. Acrescentam que a assembleia contou com 37 associados presentes e 45 procurações, sendo que apenas 6 destas contavam com firma reconhecida. Dos presentes, 23 deliberaram favoráveis ao uso das procurações, sem, contudo, deliberar acerca do reconhecimento ou não das firmas. Nesse sentido, formulam pedido de antecipação de tutela para: i) suspender os efeitos da assembleia e a consequente aprovação das contas; ii) determinar que o representante da ré exiba em juízo a ata da assembleia devidamente registrada; iii) suspender o uso das procurações com ou sem reconhecimento de firma; e iv) suspender os efeitos das alterações feitas irregularmente no estatuto. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Isso porque, os argumentos de falta de convocação formal dos associados, a publicação ou não do edital de convocação no Diário Oficial e a divulgação ou afixação do chamamento nos locais de maior afluência dos associados demandam maior dilação probatória, mormente acerca de qual local seria de "maior afluência dos associados". Ainda, a falta de registro da respectiva ata não induz na nulidade das deliberações. Destarte, ausente a urgência necessária para o deferimento do pleito liminar, tendo em vista que os autores fundamentam tal pretensão no fato de que a eleição da nova diretoria ocorrerá somente em março de 2021. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos de tutela. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Expeça-se mandado de citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, os agravantes, reprisando os argumentos da inicial, narram, em síntese, que o presidente da Associação, ora agravada, está a realizar gestão temerária, contraindo dívidas sem o devido recibo da prestação de serviços. Apontam que foi designada assembléia extraordinária para prestação de contas, bem como alteração do estatuto, contudo, seus associados não foram devidamente cientificados. Aduzem que esta assembléia teve quórum de associados, que entregaram procurações, sem reconhecimento de firma, à margem da lei, bem como do estatuto. Aduzem que o presidente da associação obsta o ingresso de novos associados para se manter soberano nas decisões dos associados. Verberam que a ata da referida assembléia deveria ter sido registrada em cartório extrajudicial específico, mas não o foi. Inovam ao assentarem que o presidente da associação está utilizando da estrutura da ASFILP para promover campanha de filiação dos associados para o SINDFAU, no qual também é presidente. Assentam que a referida assembléia está eivadade vícios que reclamam a declaração de nulidade. Ao final, requerem: “a) a concessão da antecipação da tutela de urgência, para: a.1) declarar suspenso os efeitos da assembleia de prestação de contas do exercício de 2019, ocorrida em 13/11/2020; a.2) determinar que o representante da Ré exiba em juízo a ata da assembleia, devidamente registrada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); a.3) suspender do uso de procurações com ou sem reconhecimento de firma, até que ocorra decisão final com o trânsito em julgado; a4) suspender os efeitos das alterações feitas irregularmente no estatuto.” No mérito, pugnam o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada. Não se observa nulidade aparente na convocação do referido ato. A maneira mais profícua e precisa para se apreciar os supostos vícios de ausência de publicação do edital de convocação no Diário Oficial, de divulgação ou afixação do chamamento nos locais de maior afluência dos associados, reclama o contraditório, uma vez que o requerido é o responsável processual para encartar ao caderno processual documentos hábeis que corroboram a higidez da convocação. Assim, não resta configurada a probabilidade do direito da parte autora. Quanto à irregularidade de condução da assembléia, também não se denota vício aparente, uma vez que, nessa sede de conhecimento estreito, não se observa, no estatuto coligido, impedimento dos associados serem representados em assembléia, por meio de procuração com ou sem firma reconhecida. Ademais, a ausência de registro da ata da assembléia em cartório extrajudicial não é um vício que acarreta a nulidade absoluta da referida reunião. Ou seja, é uma irregularidade formal, que pode ser superada, sendo certo que o referido registro tem o condão de publicizar a assembléia para terceiros. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora